Tribunal: TJDFT
Processo: 0714740-54.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0714740-54.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LAC ENGENHARIA LTDA - ME, CARLOS ALBERTO CHAVES, BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA EMBARGADO: CARLOS ALBERTO CHAVES, BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, LAC ENGENHARIA LTDA - ME DECISÃO INDEFERIMENTO DE RETIRADA DE PAUTA Em petição de ID 30243511, os réus/embargantes Carlos Alberto e Brasil 10 requerem a retirada do processo da pauta marcada para 10/11/2021 e inclusão na sessão seguinte. Para tanto, alegam que recém constituíram novos procuradores, que precisam melhor se preparar para o acompanhamento da presente demanda, sobretudo no tocante ao julgamento do recurso em referência, estudar o processo, preparar memoriais e despachá-los com os membros desta Turma Cível. Todavia, não se justifica o pedido de adiamento, considerando que o processo tramita desde 2017 e o intervalo de tempo até a sessão de julgamento é suficiente para o propósito pretendido pelos requerentes, considerando que o feito se encontra em sede de embargos de declaração contra acórdão de apelação. Ante o exposto, indefiro o pedido de retirada de pauta. Procedam-se às anotações requeridas e mantenha-se o processo em pauta. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator